Tribunal: TJMT
Processo: 1016720-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016720-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JULIANDRA PARISE
AGRAVADA:- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravo de Instrumento n. 1016720-47.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a mudança da titularidade da unidade consumidora no 6/2274985-7 para o seu nome, bem como que a agravada se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica.
Alega que desde 2012 é proprietária do imóvel residencial localizado na Rua Padre Rolim, Quadra 03, Lote 23, Jardim Residencial João Moraes, em Rondonópolis, a qual estava alugada para Cimara Regina de Sá Aguiar.
Diz que a locação, que era verbal, foi desfeita em abril/2020, porque pretendia residir no local.
Aduz que fez contato com a agravada para mudar a titularidade da unidade consumidora para o seu nome, o que não foi atendido, porque a então inquilina deixou débitos em aberto.
Argumenta que as faturas de energia elétrica têm natureza propter personam e não propter rem, ou seja, se vinculam a pessoa e não ao bem, de modo que eventuais dívidas não podem ser vinculadas ao imóvel, mas sim à pessoa titular da unidade consumidora.
Aduz que não é necessário provar o vínculo locatício, pois o simples fato de a unidade consumidora de sua residência estar em nome de outrem é suficiente para demonstrar que não estava na posse do imóvel na época em que as faturas foram geradas.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência para compelir a agravada a mudar a titularidade da unidade consumidora no 6/2274985-7 para o seu nome, bem como que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica.
Ela comprovou que é a proprietária do imóvel (Id 53635974 - Pág. 17), porém as faturas decorrentes do consumo de energia elétrica estão em nome de Cimara Regina de Sa Aguiar (Id 53635974 - Pág. 21).
Conforme entendimento jurisprudencial, a obrigação pelo consumo de energia não é propter rem, mas propter personam, ou seja, o consumidor subsequente não responde por débitos de terceiros.
Assim, em princípio, não pode a concessionária condicionar a troca do titular da unidade consumidora ao pagamento de dívida pretérita.
Ainda que não conste o contrato de locação, já que a agravante diz que essa avença foi feita de forma oral, é preciso considerar que o imóvel é de sua propriedade. Portanto, em análise sumária, não haveria justificativa para que as contas de energia elétrica estivessem em nome de terceiro, o que leva a crer que realmente estava locado ou à disposição de outra pessoa.
Evidente ainda o perigo do dano, pois corre o risco de ter interrompido o fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora.
Pelo exposto defiro a antecipação da tutela recursal para que a agravada providencie a mudança da titularidade da unidade consumidora no 6/2274985-7 para nome da agravante, bem como que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos anteriores em nome de terceiro.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator